Tribunal: TJPA
Processo: 0840442-75.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840442-75.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. SOLDO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO EM REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que não implantou o escalonamento vertical do soldo do Apelante.

2 -
Na esteira do entendimento assentado na jurisprudência do STF e do STJ, se verifica que o recorrente não possui direito adquirido ao sistema remuneratório estabelecido pela Lei Estadual n° 4.491/73, haja vista a revogação da supramencionada norma.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta Antônio Carlos Farias de Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Procedimento Comum, ajuizada em face do Estado do Pará.

Em sua peça inicial, o autor narra que é policial militar e que faz jus a majoração do soldo constante de sua graduação como Cabo, sob argumento de que os soldos deveriam aumentar gradativamente entre uma graduação e outra, requerendo a adequação do escalonamento, com reajuste do soldo e demais vantagens.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, para que seja implantado o escalonamento do soldo, sob alegação de que as Leis nº 9.271/2021 e nº 9.837/2021 não revogam a Lei nº 4.491/1973.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da sentença que não implantou o escalonamento vertical do soldo do Apelante.

Pois bem. O escalonamento vertical do soldo militar encontrava previsão na Lei Estadual nº 4.491/73, que assim previa:

Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30)

O escalonamento dos soldos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, estabelecido nas Lei Estadual nº Lei nº 4.491/73, foi mantido ao longo dos anos, garantindo uma estrutura salarial progressiva para as carreiras.

As disposições da Lei nº 4.491/73, utilizadas como embasamento legal para o pedido formulado na inicial, foram revogadas pelas Leis nº 4.555/1974, nº 4.741/1977, nº 4.802/1978 e nº 5.022/1982, sendo que a matéria relativa ao soldo dos militares estaduais encontrava-se regulada pela Lei nº
6.827
/06,
in verbis:

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais em atividade, na forma do Anexo desta Lei.

(...)

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário

Dessa forma, a nova normativa (Lei nº
6.827
/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela Apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.

Assim, a Lei nº
6.827
/06 ao dispor em seu artigo
6º
“revogam-se as disposições em contrário", e não fazendo menção sobre o escalonamento vertical, restou expressamente configurada a revogação das leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82.

Ademais, a Lei Estadual nº 9.271/2021, ao definir novos valores para os soldos, prevê que:

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

Na nova lei, o Anexo I trata sobre a paridade dos soldos entre todos os praças.

Ademais, foi editada a Lei Estadual nº 9.387/2021, que instituiu novos valores de remuneração dos Policiais Militares, e dispôs em seu art. 9º, que “O Anexo da Lei Estadual n° 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual n° 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I”. Já o art. 10 consignou que “Fica a Lei Estadual n° 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei”. Por fim o art. 13, revogou expressamente os seguintes aspectos da Lei Estadual n° 4.491, de 1973:

a) os itens 1 a 4 do art. 13;

b) o art. 28;

c) os itens 1 e 2 do art. 40;

d) os itens 1 e 2 do art. 106;

e) os itens 1, alíneas “a e “b, 2, alíneas “a” e “b”, e 3, alíneas “a” a “f”, do art. 107;

f) os itens 1 e 2 do art. 108; e

g) os itens 1 a 3 do art. 109

[...]

Portanto, analisando as leis conjuntamente, verifica-se que o escalonamento vertical, instituído há mais de 50 anos, foi suprimido, de modo que o soldo de praças (de soldados até subtenentes) foi uniformizado. Tal circunstância se manteve na Lei Estadual nº 9.500/2022, que tratou da revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares.

A jurisprudência brasileira, tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Isso significa que as leis e normas que definem os direitos e deveres dos servidores públicos podem ser alteradas, mesmo que isso afete aqueles que já estão na carreira pública. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE SANTIAGO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA. LEIS MUNICIPAIS Nº 27/2004 E Nº 115/2010. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DESSE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DISPARIDADE VENCIMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos". 2) Hipótese em que a alteração da lei do plano de carreira dos servidores públicos do Município de Santiago assegurou o pagamento de diferença remuneratória, em atenção ao aumento real. 3) Ressalte-se que não se está a tratar de alteração de regime jurídico ocorrido durante a contratualidade, ao revés: debate a autora a alteração de regime jurídico ocorrido antes do seu ingresso no serviço público. Sabe-se que o ingresso não assegura a solidez do relacionamento funcional. É possível à administração alterar por Lei o regime jurídico de seus servidores. 4) Opção política do legislador que, não sendo arbitrária ou inidônea, atinge a finalidade constitucional, não podendo ser substituída pela vontade do Tribunal. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS; Recurso Cível, Nº 71009686221, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 30-10-2020)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical ?debaixo pra cima?, nos moldes da lei acima mencionada. 2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 3.A nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente. 4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais. 5. Apelação cívil conhecida e improvida. A unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES QUE NÃO DEMONSTRARAM TEREM PASSADO PARA A RESERVA REMUNERADA APÓS O ADVENTO DA EC Nº 16/99. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO DE COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS, DESDE QUE NÃO VIOLADA A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso concreto, os autores/apelados não comprovaram já ter preenchido o requisito temporal para a inatividade quando da edição da LC 16/99. Ademais, frise-se que o artigo 19 da Lei Complementar nº. 59/2004 transformou o adicional de inatividade em parcela autônoma de vantagem pessoal, fixando o seu valor nominal em montante correspondente ao valor percebido por cada militar no mês anterior à sua vigência. 2. Com a referida alteração legislativa, a forma de cálculo do adicional de atividade foi modificada, passando a não ser mais um percentual sobre o soldo, e sim um valor nominal que foi incorporado à remuneração básica do militar. 3. Notadadamente, ao incorporar o valor nominal do adicional de inatividade ao soldo, o ente estatal não promoveu qualquer decesso remuneratório nos proventos dos militares, pois passou o soldo a ter valor maior quando somado ao adicional em tela, ocorrendo apenas uma alteração da forma da composição salarial dos militares. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. (RE 563708/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe 2.5.2013). 5. Assim, como a extinção do adicional de inatividade não provocou decesso remuneratório, sendo este o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto, de fato não merece prosperar a pretensão de percepção do referido adicional. 6. Unanimemente, negou-se provimento a Apelação. (TJPE, Apelação Cível 40078990-66.2014.8.17.0001, Relator(a): Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, Julgado em 12/07/2019, publicado em 29/07/2019)

Deste modo, na esteira do entendimento assentado na jurisprudência do STF e do STJ, se verifica que o recorrente não possui direito adquirido ao sistema remuneratório estabelecido pela Lei Estadual n° 4.491/73, haja vista a revogação da supramencionada norma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/09/2024